Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Apelação. Execução de cédula de crédito bancário. Assinatura digital. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial.
A assinatura digital lançada no título atende aos requisitos legais e pode ser autenticada mediante consulta à autoridade certificadora, o que, em princípio, o habilita a aparelhar a execução, sem prejuízo de reavaliação, se impugnado.